Tribunal: TJBA
Processo: 0005934-61.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005934-61.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
HERNANI ZANIN JUNIOR

APELADO: FLORDINICE SILVA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOEL JUNIOR SALGADO FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, sem oportunizar manifestação prévia da parte autora acerca da matéria extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decretação de ofício da prescrição intercorrente prescinde de prévia intimação do credor ou se a ausência do contraditório prévio configura decisão surpresa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Código de Processo Civil, em seus arts. 9º e 10, veda a prolação de decisão surpresa, impondo o contraditório prévio mesmo para matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício.

4 - O art. 921, § 5º, do CPC estabelece expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia oitiva das partes no prazo de 15 dias, para que possam demonstrar eventuais causas suspensivas ou interruptivas.

5 - A jurisprudência do STJ, firmada em Incidente de Assunção de Competência (IAC 1), consolidou o entendimento da indispensabilidade da intimação do credor antes da decretação da prescrição intercorrente.

6 - A ausência de intimação configura error in procedendo e cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença para regular processamento do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1); TJMG, AC 00996764220138130481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005934-61.2012.8.05.0079
, sendo parte(s) Apelante
BANCO BRADESCO S.A
. e parte(s) Apelada
DROGARIA NORTE SUL LTDA E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para acolher a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa, cassando o ato sentencial vergastado e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a prévia intimação da parte autora para se manifestar acerca da eventual prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.